Tribunal: TCU
Processo: 017.014/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2022-TCU-Plenário Trata-se de tomada de conta especial instaurada pelo Ministério do Turismo, contra a associação Premium Avança Brasil e sua presidente, Cláudia Gomes de Melo, em razão da não aprovação da prestação de contas relativa ao Convênio 703524/2009, celebrado com o objetivo de apoiar ao evento "Arraiá na Chapada dos Veadeiros"; Considerando que por intermédio do Acórdão 2295/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, Luiz Henrique Peixoto de Almeida, aplicando-lhe a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 65.000,00; Considerando que em 8/7/2021, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do referido decisum , o responsável veio a óbito; Considerando a natureza personalíssima da multa, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a previsão de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada penalidade a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do RITCU, no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres prévios, em: rever, de ofício, o Acórdão 2295/2017-TCU-Plenário para tornar insubsistente o item 9.4.4, referente à multa aplicada ao responsável, Luiz Henrique Peixoto de Almeida, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e encaminhar os autos à unidade instrutora para adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 017.014/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Airton Nogueira Pereira Junior (XXX.247.147-XX); Claudia Gomes de Melo (XXX.061.091-XX); Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - Me (07.046.650/0001-17); Luiz Henrique Peixoto de Almeida (XXX.352.751-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Premium Avança Brasil (07.435.422/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jairo Pacheco da Silva (280.022/OAB-GO), representando Vinicius Rodrigues Producoes e Eventos Ltda - Me; Denyze Naves de Souza e Silva (31307/OAB-DF), representando Claudia Gomes de Melo; Lindomar Fernandes de Azevedo, representando Município de Guaraíta - GO; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Jessica de Carvalho Hipolito (330.460/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.